Tribunal: TJDFT
Processo: 0711372-66.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. AUTORA QUE ADMINISTRAVA CASAS DE EVENTOS. FORNECIMENTO DE BOLOS E DOCES PELA RÉ. ATRASO NO PAGAMENTO PELA AUTORA. ENTREGA DE CHEQUES DE TERCEIRO COMO GARANTIA DO PAGAMENTO. QUESTÕES JÁ DEBATIDAS EM EMBARGOS À MONITÓRIA. COISA JULGADA. CONFISSÃO DE QUE ATRAVESSAVA DIFICULDADES FINANCEIRAS. PROPOSTA DE PARCELAMENTO RECUSADA. PROPOSITURA DE AÇÕES MONITÓRIAS PELA RÉ. REGULAR EXERCÍCIO DE DIREITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO, PELA AUTORA, DE QUE EFETIVAMENTE REALIZOU O PAGAMENTO DO VALOR DEVIDO E DEMONSTRAÇÃO DO MONTANTE QUE EVETUALMENTE SOBEJOU. AUSÊNCIA DE PROVA DO MONTANTE PERCEBIDO PELA CREDORA COM O MANEJO DAS AÇÕES MONITÓRIAS. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO SEU DIREITO. ART. 373, I, DO CPC. APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Esta Corte de Justiça e os Tribunais Superiores já pacificaram entendimento à luz dos arts. 370 e 371 do CPC no sentido de que o juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe decidir motivadamente quais são os elementos suficientes para formar seu convencimento, a fim de que possa apreciar fundamentadamente a questão controvertida.

1.1. Desnecessária a realização de prova testemunhal quando esta não será servível à solução da controvérsia, haja vista que eventuais depoimentos não se prestariam a demonstrar o pagamento efetuado à credora, o montante percebido com o manejo das ações monitórias pela ré e o valor da diferença auferida, tampouco sendo hábeis a retirar dos cheques que embasaram as monitórias as características da cartularidade e da abstração, mormente quando o próprio devedor admite que entregou referidas cártulas à ré como forma de garantia de pagamento e atravessava dificuldades financeiras.

2. Se a questão acerca de os cheques terem sido entregues à credora tão somente como forma de garantia foi alegada como defesa em embargos à ação monitória, e todas essas ações já transitaram em julgado, a discussão do tema encontra-se acobertada pela coisa julgada.

2.2. Se a autora não logrou comprovar que houve enriquecimento ilícito da ré, não há dano moral a ser compensado, especialmente considerando-se que a propositura das ações monitórias constitui exercício regular do direito do credor em ver adimplida a dívida, por meio, inclusive, da garantia ofertada pelo devedor.

3. Nos termos do art. 373, I, do CPC, compete ao autor a comprovação do fato constitutivo do seu direito. Não alcançando tal demonstração, o pedido deve ser julgado improcedente.

4. Apelação cível desprovida. Sentença mantida.